Tribunal: TJBA
Processo: 8028130-09.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8028130-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RUTH DE SOUZA CASTRO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PRECEDENTES ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028130-09.2024.8.05.0000, em que figura como agravante a PARTE EXEQUENTE e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.